Tribunal: TJDFT
Processo: 0714750-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: AUSENTE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta vícios de contradição e de ausência de fundamentação da decisão colegiada ora revista, por não ter enfrentado todos os argumentos apresentados. Postula a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para [...] corrigir o vício existente, adequando a decisão à jurisprudência mais atual deste E. TJDFT, no sentido de que os servidores lotados no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, subordinada à Superintendência da Região de Saúde Centro-Sul fazem jus ao recebimento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual, a par de confirmar a sentença originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a) nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei distrital, somente fará jus à GAB em sua totalidade o servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (item IV da ementa originária); b) uma vez que se trata de gratificação “propter laborem”, isto é, concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais e/ou de atribuições específicas, a comprovação do exercício da atividade de "atenção básica a saúde" é indispensável à percepção da "Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB" (exercício semanal de atividades diretamente relacionadas com as ações de atenção primária) (item VI da ementa originária); c) não fosse isso suficiente, conforme apontado pela própria parte demandante, a Procuradoria de Pessoal (PROPES), da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, por meio do parecer no 1462/2012 (ID 38572997), consignou que o fato de o trabalho ser exercido em Unidade Mista de Saúde não é óbice à concessão da GAB, desde que o servidor pertença à Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF e exerça atividades relacionadas às ações básicas de saúde com dedicação exclusiva (item VII da ementa originária); d) [...] no entanto, o acervo probatório não traz evidências suficientes no sentido de que ela exerça atividades relacionadas a ações básicas de saúde com dedicação exclusiva (juntados somente os contracheques com a respectiva lotação – id 37648512/22). (item IX da ementa originária); e) a lotação no Núcleo de Vigilância Epidemiológica e Imunização, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para a concessão da Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, tendo em vista o dever de observância ao § 1o do artigo 2o da Lei Distrital 318/1992 (item X da ementa originária); f) é de se concluir que a parte demandante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito (Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I). Precedente: TJDFT, 3a Turma Recursal, acórdão 1432917, DJe: 06.07.2022. Assim sendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (item XI da ementa originária)
III. Destaca-se que diversamente da situação fático-processual que embasou o processo 0736255-95.2020.8.07.0016, no qual o acervo probatório comprova que a parte demandante exercia de forma integral a sua carga horária semanal em atividades relacionadas a ações básicas de saúde, no caso concreto a parte demandante não comprovou o exercício de atividades relacionadas a ações básicas de saúde com dedicação exclusiva (anexados somente os contracheques com a respectiva lotação).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão da recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão revisto, devida e suficientemente fundamentado (Lei 9.099/1995, artigo 48 c/c CPC, artigo 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VII. Improvidos os embargos declaratórios.